Tribunal: TJMT
Processo: 1042764-72.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON POR COBRANÇA ABUSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à anulação ou redução das multas administrativas impostas pelo PROCON em razão de práticas abusivas de cobrança em faturas de energia elétrica. As penalidades foram consolidadas em cinco Certidões de Dívida Ativa, totalizando R$ 497.790,06. A apelante alegou cerceamento de defesa, nulidades nos processos administrativos, ausência de infração às normas consumeristas e desproporcionalidade das penalidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no processo administrativo sancionador por ausência de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se a multa aplicada pelo PROCON é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento judicial, não sendo necessária a produção de provas adicionais.
2. A recorrente participou regularmente do processo administrativo, exerceu contraditório e ampla defesa, e foi devidamente notificada dos atos, inexistindo nulidade por ausência de motivação das decisões administrativas.
3. A nulidade do processo administrativo não se configura quando os autos revelam a existência de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1042764-72.2023.8.11.0041

CLASSE:
A
PELAÇÃO
CÍVEL

(
198
)

ASSUNTO:
[
EFEITO SUSPENSIVO/IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO
]

RELATOR
:
EXM
O
. SR
. DES
.

DESODETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM EPÍGRAFE, A SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB A PRESIDÊNCIA DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, POR MEIO DA TURMA JULGADORA, PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

PARTICIPARAM DO JULGAMENTO:
EXMO. SR. DES.
DEOSDETE
CRUZ JÚNIOR (RELATOR), EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL) E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON POR COBRANÇA ABUSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à anulação ou redução das multas administrativas impostas pelo PROCON em razão de práticas abusivas de cobrança em faturas de energia elétrica. As penalidades foram consolidadas em cinco Certidões de Dívida Ativa, totalizando R$ 497.790,06. A apelante alegou cerceamento de defesa, nulidades nos processos administrativos, ausência de infração às normas consumeristas e desproporcionalidade das penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no processo administrativo sancionador por ausência de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) estabelecer se a multa aplicada pelo PROCON é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento judicial, não sendo necessária a produção de provas adicionais.

A recorrente participou regularmente do processo administrativo, exerceu contraditório e ampla defesa, e foi devidamente notificada dos atos, inexistindo nulidade por ausência de motivação das decisões administrativas.

A nulidade do processo administrativo não se configura quando os autos revelam a existência de decisão fundamentada, com indicação dos fatos apurados e dos dispositivos legais violados, ainda que de forma padronizada.

A aplicação de sanções administrativas pelo PROCON encontra amparo no exercício do poder de polícia e visa a repressão de práticas lesivas ao consumidor, sendo suficiente a verificação da materialidade e da autoria da infração.

As sanções administrativas impostas pelo PROCON estão fundadas em condutas reiteradas da concessionária de energia elétrica, que praticou cobranças abusivas sem comprovação adequada da irregularidade nos medidores ou da culpa dos consumidores.

O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação.

A fixação do valor da multa dentro dos limites legais não se mostra desproporcional, especialmente diante da reiteração das práticas ilícitas e da gravidade dos valores indevidamente cobrados.

A exigência de valores destinados ao FUNJUS não interfere na condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que decorre da sucumbência processual, conforme art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente instruída nos autos.

A multa administrativa não se mostra desproporcional quando respeita os parâmetros legais e guarda correspondência com a gravidade da infração.

O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte recorrente relata que apresentou Embargos à Execução Fiscal com o objetivo de afastar a multa aplicada pelo PROCON, inscrita em Dívida Ativa (
CDA’s

nºs
2023211214, 2023211210, 2023211501, 2023211516, 2023211246), no valor total de R$ 497.790,06 (quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e noventa reais e seis centavos), atualizado até maio/2023, objeto da Execução Fiscal nº 1017551-64.2023.8.11.0041.

Alega que a referida multa tem origem em processo administrativo instaurado a partir de reclamações dos consumidores
Daniel Uruguai de Almeida, Aglae Tania
Gollin
,
Angela
Eleonora Catharino,
Rudiney
Correa e Norma Gomes da Silva
, os quais noticiaram a ocorrência de cobrança indevida e abusiva nas faturas de energia elétrica, nos valores de R$1.070,89, R$330,17, R$714,22, R$ 3.412,36 e R$4.468,14, respectivamente.

Sustenta que, nos mencionados processos administrativos, o PROCON (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) concluiu pela aplicação das sanções de multa nos valores de R$ 40.000,00, R$ 40.000,00, R$ 56.000,00, R$ 80.000,00 e R$ 60.000,00, sob o fundamento de violação às normas consumeristas por parte da ENERGISA.

Preliminarmente, defende a nulidade da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

No mérito, argumenta que demonstrou:
(i) a nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação adequada; (
ii
) ausência de violação aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (
iii
) inobservância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e finalidade na fixação da multa; (
iv
) a insubsistência dos processos administrativos que originaram o débito executado; (v) a necessidade de redução do valor das multas aplicadas e (vi) impossibilidade de condenação a título de honorários ante a cobrança de valores ao FUNJUS
. Todavia, em julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença que julgou improcedentes os embargos.

Preliminarmente, pugna pela nulidade da r. sentença, ao fundamento de cerceamento de defesa. Aduz que não lhe foi oportunizado comprovar a ausência de falha da prestação dos serviços. A par disso, requer seja reconhecida a nulidade da r. sentença, com a remessa dos autos à origem para produção de prova oral.

Acrescenta que o PROCON aplicou as penalidades mediante decisões genéricas, em manifesta afronta aos princípios da motivação e da legalidade.

Defende a inexigibilidade dos débitos executados, ao argumento de que cumpriu integralmente as exigências em sede administrativa, observando as normas de proteção ao consumidor. Diz que as faturas reclamadas se referem (
i) recuperação de consumo em razão de comprovada irregularidade no medidor de energia das unidades consumidoras respectivas, o que encontra respaldo nos
arts
. 115, inciso II e 130, inciso III, ambos da REN 414/2010 da ANEEL (atual 1.000/2021); (
ii
) representa o real consumo da unidade consumidora, ou (
iii
) houve o devido desligamento de energia da unidade consumidora inadimplente, que foi religado após adimplemento dos débitos vencidos
.

Ressalta, ainda, que a empresa tem o dever de observar as normas regulatórias do setor, o que inclui a inspeção dos medidores, o faturamento pela média nos casos de impossibilidade de leitura e a revisão do faturamento sempre que constatada alguma irregularidade.

Afirma que o simples descontentamento do consumidor ou a ausência de acordo não justificam, por si só, a imposição de sanção pecuniária por suposta infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para anular a r. sentença e, caso ultrapassada, requer o provimento do recurso, a fim de declarar a nulidade da multa administrativa aplicada ou, alternativamente, pleiteia a redução do valor da penalidade imposta, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da exigência do FUNJUS constante na CDA.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 264315267).

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 280734387).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Verifica-se que os Embargos à Execução Fiscal apresentados pela ENERGISA visam à anulação das Certidões de Dívida Ativa (
CDA’s
)
nºs

2023211214
, no valor de R$ 115.827,56 (cento e quinze mil e oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos);
2023211210
, no valor de R$ 98.668,17 (noventa e oito mil e seiscentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos);,
2023211501
, no valor de R$ 83.150,00 (oitenta e três mil e cento e cinquenta reais);
2023211516
, no valor de R$ 75.268,36 (setenta e cinco mil e duzentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos);
2023211246
, no valor de R$ 124.875,97 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), extraídas dos processos administrativos
nºs

51.001.002.17-0025029, 51.001.001.18-0011414, 51.001.001.19-0003651, 51.001.001.19-0008083 e 51.001.006.18-0009086
, respectivamente, no valor total de R$ 497.790,06 (quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e noventa reais e seis centavos), atualizado até maio de 2023.

De início, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, alegado em razão do julgamento antecipado da lide, porquanto não se verificou qualquer impedimento ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da embargante.

Registra-se que a ENERGISA foi devidamente notificada dos atos processuais, apresentou defesa em sede administrativa, participou das audiências designadas e teve acesso integral aos elementos que fundamentaram a decisão sancionatória.

O cerceamento de defesa pressupõe a demonstração de prejuízo concreto à parte, o que não se configura quando oportunizada a apresentação de defesa técnica, de documentos e o exercício da via recursal na esfera administrativa.

No mais, o magistrado pode dispensar a produção de provas que entender desnecessárias à solução do feito, conforme lhe faculta a legislação processual pátria, sem que tal ato configure violação ao direito de defesa das partes.

Tal conduta, inclusive, encontra respaldo no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que consagra a razoável duração do processo, bem como os princípios da celeridade e da economia processual.

Dessa forma, com o objetivo de assegurar a razoável duração do processo e a efetiva prestação jurisdicional, o juízo está autorizado a proferir julgamento nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a sentença consignou:

“(...)

Inicialmente, cumpre dizer que a matéria em debate é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito (CPC, art. 355, I).

Quanto ao tema do cabimento do julgamento antecipado do mérito em decorrência da maturidade dos argumentos e provas apresentados nos autos para subsidiar a fundamentação da sentença, destaco a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). (...)

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de produção de prova oral e
passo ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I)
. (...)”.

No caso, a análise dos documentos não depende de prova técnica e testemunhal. Isso porque a comprovação se dá por meio de prova exclusivamente documental, e a interpretação dos fatos trazidos ao juízo não exige aprofundamento técnico. Além disso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Dessa forma, demonstra-se suficiente a prova documental coligida aos autos para dirimir as questões sobre matéria de direito e de fato retratadas, de modo que despicienda se faz a maior dilação probatória, como entendeu o sentenciante.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu no sentido de que: “
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.
(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

Assim, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e ao proferir o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma,
rejeita-se a aventada preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – EXECUÇÃO LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNCESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 1.026, §2º, CPC) – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória e não cerceia o direito a não realização de perícia, máxime considerada que se trata de matéria afeta à prova já produzida.

Consoante o artigo, 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, porquanto desnecessária, no caso, a notificação extrajudicial, por se tratar de mora
ex

re
.

Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, é de ser afastada a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil”. (N.U 1029921-63.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023)

Pois bem. Quanto ao mérito, no que tange à motivação, as decisões administrativas detalharam os fatos apurados, indicaram os dispositivos legais violados e fundamentaram a penalidade com base nos elementos constantes dos autos. Assim, as sanções impostas encontram respaldo no poder de polícia da Administração, sendo sua aplicação legítima, em conformidade com o disposto no art. 50 da Lei nº 9.784/99.

Destaca-se que o PROCON – Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – detém competência para aplicar sanções administrativas por infrações às normas consumeristas, inclusive com fundamento na desobediência às suas determinações, observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Desse modo, o Poder Judiciário não pode adentrar o mérito administrativo das decisões sancionatórias, cabendo-lhe apenas a análise da legalidade do ato, sendo-lhe vedada a revisão do juízo discricionário da Administração Pública.

No caso, restou comprovado que a ENERGISA procedeu à cobrança de valores com base em suposta recuperação de consumo, fundamentada em inspeções técnicas que não foram capazes de justificar, com precisão, os montantes cobrados, tampouco afastar a caracterização de prática abusiva.

Ademais, conforme decidido pelo PROCON, não há comprovação de culpa por parte dos consumidores pela suposta irregularidade nos medidores (
Daniel Uruguai de Almeida
(Decisão Administrativa, Id 264313411, p. 118/136; Decisão Turma Recursal, Id 264313411, p. 167/177);
Aglae Tania
Gollin
(Decisão Administrativa, Id 264313412, p. 76/85; Decisão Turma Recursal, Id 264313412, p. 105/118);
Angela
Eleonora Catharino
(Decisão Administrativa, Id 264313416, p. 8/18; Decisão Turma Recursal, Id 264313417, p. 13/29 e Id 264313418, p. 1/4);
Rudiney
Correa
(Decisão Administrativa, Id 264313419, p. 91/108; Decisão Turma Recursal, Id 264313419, p. 131/157) e
Norma Gomes da Silva
(Decisão Administrativa, Id 264313420, p. 89/97; Decisão Turma Recursal, Id 264313420, p. 121/130).

Ainda que a concessionária invoque normativos da ANEEL para respaldar sua conduta, não há nos autos elementos que demonstrem o devido esclarecimento aos consumidores, tampouco a correção de eventual erro de faturamento de forma transparente, o que contraria frontalmente os direitos assegurados no Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, constata-se que o processo administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta imputada à apelante e a indicação dos dispositivos legais infringidos.

Cumpre anotar que a certidão (Id 264313420, p. 88), emitida pela Turma Recursal do PROCON, atesta que a apelante é
multireincidente
em práticas infrativas às normas de defesa do consumidor desde o ano de 2016.

Nesse contexto, a decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada. No processo administrativo originado da reclamação de
Daniel
, verifica-se que foi aplicada multa no valor de R$ 30.000,00, considerando a condição econômica da concessionária, acrescida de circunstâncias agravantes de reincidência, no montante de R$ 10.000,00, totalizando R$ 40.000,00.

No processo administrativo referente à reclamação de
Agla
e, foi aplicada multa de R$ 30.000,00, acrescida de circunstâncias agravantes de R$ 10.000,00, também em razão de reincidência, totalizando R$ 40.000,00.

Já o processo administrativo referente à reclamação de
Angela
, foi aplicada multa de R$ 42.000,00, acrescida de circunstâncias agravantes de R$ 14.000,00, também em razão de reincidência, totalizando R$ 56.000,00.

Quanto a reclamação administrativa de
Rudiney
, foi aplicada multa de R$ 60.000,00, acrescida de circunstâncias agravantes de R$ 20.000,00, também em razão de reincidência, totalizando R$ 80.000,00.

No que tange o processo administrativo referente à reclamação de
Norma
, foi aplicada multa de R$ 45.000,00, acrescida de circunstâncias agravantes de R$ 15.000,00, também em razão de reincidência, totalizando R$ 60.000,00.

Importa registrar que foram observados o contraditório e a ampla defesa, com atuação regular de advogado constituído, que exerceu sem restrições o
mandato
outorgado.

Ademais, cumpre destacar que a ENERGISA, longe de adotar postura colaborativa no deslinde da controvérsia, insiste reiteradamente na legitimidade integral das cobranças questionadas, mesmo diante de elementos que apontam falha na prestação do serviço, o que, inclusive motivou a aplicação de circunstâncias agravantes na majoração da multa. Tal postura, evidencia ausência de autocrítica ou revisão espontânea da conduta lesiva, circunstância que afasta qualquer alegação de boa-fé ou de comportamento mitigador da penalidade.

Portanto, cabia a apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, cujo mister não se desincumbiu a contento.

Todavia, no caso, mesmo reconhecendo a legitimidade da sanção imposta e a reincidência da concessionária, impõe-se a revisão do
quantum
fixado nas multas, à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o número de consumidores diretamente afetados (cinco); os valores das faturas reclamadas (
Daniel R$1.070,89
;
Aglae R$330,17
;
Angela
R$714,22
;
Rudiney
R$3.412,36
e
Norma R$4.468,14
); e a ausência de comprovação de dano coletivo relevante.

Assim, embora se reconheça a capacidade econômica da recorrente, o valor da Execução Fiscal (
CDA’s
2023211214, 2023211210, 2023211501, 2023211516, 2023211246), referente às cinco multas aplicadas pelo PROCON/MT, atualizado a época do ajuizamento da Execução Fiscal, de R$ 497.790,06 (quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e noventa reais e seis centavos), atualizado até maio de 2023, mostra-se excessivamente oneroso diante das irregularidades verificadas (multa/cobrança aplicada pela concessionária), considerando que os atos infracionais não resultaram em danos concretos graves aos consumidores, tampouco conferiram vantagem econômica direta à apelante.

Assim, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, revela-se adequado reduzir o valor fixado inicialmente pelo ente administrativo.

Dessa forma, reduzem-se as multas constantes das
CDA’s
2023211214, 2023211210, 2023211501, 2023211516, 2023211246 para R$20.000,00 (vinte mil reais) cada, valor este suficiente para manter o caráter dissuasório e educativo da penalidade administrativa, sem que se configure excesso ou desproporcionalidade.

A respeito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em Exame

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal, reduziu a multa de maior valor para R$ 35.000,00, bem como condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido.

II. Questão em Discussão

As questões controvertidas consistem em:

(i)
verificar se o Poder Judiciário pode revisar e reduzir o valor de multa administrativa imposta pelo PROCON, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
; e

(
ii
) analisar a alegação de nulidade dos processos administrativos sancionatórios por suposta falta de fundamentação e cerceamento de defesa.

III. Razões de Decidir

O PROCON, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para aplicar penalidades, observados os critérios do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto n. 2.181/1997.

O controle judicial sobre sanções administrativas não se limita à legalidade formal, abrangendo também a proporcionalidade da penalidade imposta, conforme consolidado pela jurisprudência.

No caso concreto, a redução da multa de maior valor para R$ 35.000,00 atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a inexistência de justificativa para a diferença entre as penalidades aplicadas por infrações de mesma natureza
.

(...)

Tese de julgamento:
"É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando constatada desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Além disso, a validade do processo administrativo sancionador exige a observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível sua anulação quando devidamente fundamentado." (...) ”. (N.U 1031539-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025) (
g.n
)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores na cadeia de consumo, incluindo fabricantes, distribuidores e prestadores de serviço, em regime de solidariedade. A empresa, ao atuar na industrialização do produto, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por eventuais irregularidades, nos termos do CDC.

2. O PROCON possui legitimidade para aplicar sanções administrativas desde que devidamente motivadas e em observância ao contraditório e à ampla defesa.

3.
O valor da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução quando excessivo”.
(N.U 1035390-15.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025) (
g.n
)

Referida redução não afasta a legitimidade das sanções, mas apenas ajusta seu montante, afastando a alegação de excesso punitivo, sem comprometer o poder fiscalizatório da Administração.

Por fim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não configura
bis in idem
, notadamente porque não há comprovação de recolhimento efetivo do valor destinado ao FUNJUS na via administrativa.

Além disso, os honorários advocatícios são devidos nos embargos à execução, por se tratar de ação autônoma, independentemente da inclusão do FUNJUS na Certidão de Dívida Ativa.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTAS ADMINISTRATIVAS. PROCON. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

6. É devida a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução, por se tratar de ação autônoma, independentemente da inclusão do FUNJUS na CDA
executada.(...)

Tese de julgamento: "As multas administrativas aplicadas pelo PROCON, quando observado o devido processo legal e fixadas dentro dos parâmetros do art. 57 do CDC, são válidas e não comportam revisão judicial quanto ao mérito administrativo, sendo devida a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal." (...)”. (N.U 1025168-12.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/10/2024,
Publicado
no DJE 8/10/2024).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
de apelação tão somente para determinar a redução do valor das multas constantes das Certidões da Dívida Ativa
nºs
2023211214, 2023211210, 2023211501, 2023211516, 2023211246 para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada, com a manutenção do ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
ª
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

em face da sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito, Dr. Yale
Sabo
Mendes, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (com pedido de efeito suspensivo)”
n.º 1042764-72.2023.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais, e, como consequência, revogou o efeito suspensivo (ID. 264315255).

A parte apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que o processo administrativo é nulo, diante da ausência de motivação e da violação aos princípios da motivação, ampla defesa e do contraditório, bem como defende a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, com fundamento no princípio da razoabilidade.

De forma subsidiária, pede a redução do valor da multa aplicada

(ID. 264315259).

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (ID. 264315267).

Todavia, apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pela douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Registra-se, inicialmente, que, em relação a preliminar, acompanho o voto do Exmo. Desembargador Relator.

No mérito, como cediço, o PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3.º, inciso X, e artigo 4.º, inciso III, do Decreto n.º 2.181/1997.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18.
A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I
-
multa
;

II
-
apreensão
do produto;

III
- inutilização do produto;

IV
-
cassação
do registro do produto junto ao órgão competente;

V
-
proibição
de fabricação do produto;

VI
-
suspensão
de fornecimento de produtos ou serviços;

VII
- suspensão temporária de atividade;

VIII
- revogação de concessão ou permissão de uso;

IX
-
cassação
de licença do estabelecimento ou de atividade;

X
-
interdição, total ou parcial
, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI
- intervenção administrativa;

XII
- imposição de contrapropaganda.

§ 1º
Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º
As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

Portanto, a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas advindas do PROCON, ou de qualquer outro Órgão, limita-se à análise de sua legalidade. Isso significa que, se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação a seu respeito implicaria exame do mérito administrativo, o que é vedado, salvo em hipóteses de flagrante nulidade ou irregularidade.

Da análise do procedimento administrativo em questão, verifica-se que houve regular processamento, com observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer evidência de prejuízo efetivo à defesa do recorrente. Ademais, assegurados o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a apresentação de defesa e de recurso administrativo.

Conclui-se, assim, que o processo administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída à parte apelante e dos dispositivos legais pertinentes.

No que tange ao valor da multa, cabe ressaltar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de conduta do fornecedor, em conformidade com a política de proteção ao consumidor.

Consigna-se, ainda, que, no presente caso, as decisões administrativas estão bem fundamentadas, constando a peculiaridade que levou ao arbitramento do valor, além da informação de que a empresa apelante é reincidente,
“vez que possui repetição de prática infrativa”
(ID. 264313416 – pág. 6).

Ademais, o entendimento majoritário deste tribunal é no sentido de que, observadas as disposições do art. 57, do CDC, não é cabível a revisão judicial do montante. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON. REGULARIDADE DOS ATOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL E MOTIVAÇÃO DOS ATOS OBSERVADOS. CRITÉRIOS DO CDC PARA APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da recorrente, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal
fundados
em CDAs oriundas de penalidades aplicadas pelo PROCON Estadual, com base em reclamações de consumidores acerca de faturas de energia emitidas entre 2015 e 2019.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a decisão monocrática afrontou o princípio da colegialidade;

(
ii
) saber se houve nulidade da decisão por ausência de fundamentação individualizada;

(
iii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;

(
iv
) saber se as penalidades administrativas são nulas por ausência de motivação e desproporcionalidade, e se há necessidade de sua redução.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, sendo legítima quando fundada em jurisprudência dominante, como no caso em apreço, afastando a alegada afronta à colegialidade.

4. A alegação de ausência de fundamentação não procede,
pois
a decisão enfrentou adequadamente as teses principais da parte, ainda que não tenha analisado exaustivamente cada argumento.

5. Inexiste cerceamento de defesa, dado que o juízo considerou suficientes os elementos constantes nos autos, sendo dispensável a produção de prova.

6. Os atos administrativos do PROCON observaram o devido processo legal, com notificação da parte, oportunidade de defesa e motivação suficiente das penalidades.

7. A atuação do PROCON é legítima mesmo em face de norma técnica setorial (ANEEL), sendo a regulação consumerista complementar e autônoma.

8. As multas aplicadas observaram os critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração e o porte econômico da empresa, não se evidenciando arbitrariedade ou desproporção manifesta.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante, não havendo afronta ao princípio da colegialidade quando viabilizado o exame colegiado por meio de agravo interno.

2. Não há nulidade na decisão que analisa os pontos principais da controvérsia, ainda que de forma conjunta, desde que suficientemente motivada.

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos trazem elementos suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. Os atos administrativos sancionadores do PROCON gozam de presunção de legitimidade, não havendo nulidade quando observados o contraditório, a ampla defesa e a devida motivação.

5. A multa administrativa imposta com base no art. 57 do CDC é válida quando respeitados os critérios legais e não demonstrada desproporcionalidade manifesta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV; CDC, art. 57; CPC, art. 932, IV; L. 9.784/1999, art. 50, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.622.314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 08.06.2020; TJMT, N.U 1017222-91.2019.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Erotides Kneip, DJE 24/01/2022; TJMT, APL 0028456-83.2014.811.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 23.06.2020. (N.U 1010455-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. ANULAÇÃO DE CDA’S. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que manteve a validade de multas aplicadas pelo PROCON, relacionadas à cobrança de faturas consideradas abusivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (
ii
) se o processo administrativo que originou a multa observou os princípios da legalidade e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O PROCON tem competência para aplicar sanções com base no Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os princípios do contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

4. As multas aplicadas pelo PROCON observaram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a reincidência e a capacidade econômica da empresa, não havendo ilegalidade que justifique a nulidade dos processos administrativos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "As multas administrativas aplicadas pelo PROCON são válidas quando fundamentadas em processos administrativos que observam o contraditório e a ampla defesa, sendo a redução dos valores possível apenas em caso de desproporcionalidade comprovada."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 55 §4º; Decreto nº 2.181/1997, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1641645/SP; TJMT, N.U 1025987-38.2023.8.11.0000. (N.U 1001905-28.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Ibi Promotora de Vendas Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível e manteve o valor da multa imposta pelo Procon, em razão de infração à legislação consumerista.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a necessidade de minoração da multa fixada pelo Procon, sob o argumento de que o quantum arbitrado não observou os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

III. Razões de decidir

3. A fixação da penalidade pelo Procon deve atender aos critérios estabelecidos no CDC, art. 57, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

4. No caso concreto, o valor da multa foi arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido pelo Juízo de origem e confirmado na decisão monocrática da Relatora.

5. Não há demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a redução da penalidade, sobretudo diante da jurisprudência consolidada no sentido de que a revisão do montante pelo Poder Judiciário deve ocorrer apenas quando evidenciado excesso manifesto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "A fixação da multa pelo Procon deve observar os critérios do art. 57 do CDC, sendo incabível a revisão judicial do montante, salvo em casos de manifesta desproporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/04/2023, DJE 14/04/2023. (N.U 1040401-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

Com o máximo respeito, e apenas para fins de reflexão, observa-se que, em outras oportunidades, o Exmo. Des. Relator já adotou orientação diversa, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE OU ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que desproveu apelação em Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a validade de multa administrativa imposta pelo PROCON e majorando os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. A agravante alega nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao princípio da colegialidade, além de reiterar argumentos da apelação quanto à nulidade dos processos administrativos, à necessidade de redução da multa e à exclusão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator é nula por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC; (
ii
) verificar se os processos administrativos que originaram a multa possuem vícios capazes de invalidá-los; (
iii
) avaliar a legalidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON; (
iv
) determinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015 e está alinhada com jurisprudência dominante do STJ, sendo válida desde que passível de reexame pelo colegiado, o que se verificou com o presente agravo interno.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de provar eventual ilegalidade, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Os processos administrativos do PROCON foram devidamente instruídos, com descrição clara da conduta infratora, fundamentos legais e respeito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com atuação do advogado da parte.

A multa administrativa foi imposta com base no art. 57 do CDC e em critérios legais e objetivos, observando a gravidade da infração, reincidência e capacidade econômica do infrator, revelando adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A intervenção do Judiciário em penalidades administrativas exige demonstração de ilegalidade ou abuso, o que não se constatou nos autos.

A majoração dos honorários advocatícios foi corretamente aplicada nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, diante da improcedência do recurso de apelação e do agravo interno, respeitados os limites jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV e V, do CPC/2015, desde que submetida ao colegiado via agravo interno.

Os atos administrativos do PROCON, instruídos com base legal e observância do contraditório e ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade, não sendo inválidos sem prova robusta de ilegalidade.

A multa administrativa imposta em conformidade com os critérios do CDC, levando em conta a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É devida a majoração de honorários advocatícios em sede recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando mantida a improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 932, IV e V; CDC,
arts
. 56, I, e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 28; CF/1988, art. 150, IV; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1622314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 08.06.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1024609-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 26.11.2024; TJMT, N.U 1032219-11.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1026297-57.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 04.02.2025. (N.U 1025050-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE OU ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que desproveu apelação em Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a validade de multa administrativa imposta pelo PROCON e majorando os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. A agravante alega nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao princípio da colegialidade, além de reiterar argumentos da apelação quanto à nulidade dos processos administrativos, à necessidade de redução da multa e à exclusão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator é nula por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC; (
ii
) verificar se os processos administrativos que originaram a multa possuem vícios capazes de invalidá-los; (
iii
) avaliar a legalidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON; (
iv
) determinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015 e está alinhada com jurisprudência dominante do STJ, sendo válida desde que passível de reexame pelo colegiado, o que se verificou com o presente agravo interno.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de provar eventual ilegalidade, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Os processos administrativos do PROCON foram devidamente instruídos, com descrição clara da conduta infratora, fundamentos legais e respeito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com atuação do advogado da parte.

A multa administrativa foi imposta com base no art. 57 do CDC e em critérios legais e objetivos, observando a gravidade da infração, reincidência e capacidade econômica do infrator, revelando adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A intervenção do Judiciário em penalidades administrativas exige demonstração de ilegalidade ou abuso, o que não se constatou nos autos.

A majoração dos honorários advocatícios foi corretamente aplicada nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, diante da improcedência do recurso de apelação e do agravo interno, respeitados os limites jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV e V, do CPC/2015, desde que submetida ao colegiado via agravo interno.

Os atos administrativos do PROCON, instruídos com base legal e observância do contraditório e ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade, não sendo inválidos sem prova robusta de ilegalidade.

A multa administrativa imposta em conformidade com os critérios do CDC, levando em conta a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É devida a majoração de honorários advocatícios em sede recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando mantida a improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 932, IV e V; CDC,
arts
. 56, I, e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 28; CF/1988, art. 150, IV; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1622314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 08.06.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1024609-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 26.11.2024; TJMT, N.U 1032219-11.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1026297-57.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 04.02.2025. (N.U 1034815-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE OU ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que desproveu apelação em Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a validade de multa administrativa imposta pelo PROCON e majorando os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. A agravante alega nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao princípio da colegialidade, além de reiterar argumentos da apelação quanto à nulidade dos processos administrativos, à necessidade de redução da multa e à exclusão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator é nula por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC; (
ii
) verificar se os processos administrativos que originaram a multa possuem vícios capazes de invalidá-los; (
iii
) avaliar a legalidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON; (
iv
) determinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015 e está alinhada com jurisprudência dominante do STJ, sendo válida desde que passível de reexame pelo colegiado, o que se verificou com o presente agravo interno.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de provar eventual ilegalidade, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Os processos administrativos do PROCON foram devidamente instruídos, com descrição clara da conduta infratora, fundamentos legais e respeito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com atuação do advogado da parte.

A multa administrativa foi imposta com base no art. 57 do CDC e em critérios legais e objetivos, observando a gravidade da infração, reincidência e capacidade econômica do infrator, revelando adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A intervenção do Judiciário em penalidades administrativas exige demonstração de ilegalidade ou abuso, o que não se constatou nos autos.

A majoração dos honorários advocatícios foi corretamente aplicada nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, diante da improcedência do recurso de apelação e do agravo interno, respeitados os limites jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV e V, do CPC/2015, desde que submetida ao colegiado via agravo interno.

Os atos administrativos do PROCON, instruídos com base legal e observância do contraditório e ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade, não sendo inválidos sem prova robusta de ilegalidade.

A multa administrativa imposta em conformidade com os critérios do CDC, levando em conta a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É devida a majoração de honorários advocatícios em sede recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando mantida a improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 932, IV e V; CDC,
arts
. 56, I, e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 28; CF/1988, art. 150, IV; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1622314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 08.06.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1024609-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 26.11.2024; TJMT, N.U 1032219-11.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1026297-57.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 04.02.2025. (N.U 1028228-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025)

Cumpre frisar, ainda, que a redução do valor da penalidade ocorre apenas em situações excepcionais, nas quais se verifica a sua fixação de forma desproporcional ou irrazoável, sem a devida fundamentação quanto ao montante arbitrado, e desconsiderando elementos essenciais, como a conduta da empresa e eventual reincidência.

Nessas hipóteses, a sanção não observa o disposto no art. 57, do CDC, o que justifica a intervenção judicial. A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível com Reexame Necessário interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade proposta pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE/VG), julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, de R$ 21.000,00 para R$ 3.000,00, sob fundamento de desproporcionalidade da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON; (
ii
) verificar se a redução do valor da multa para R$ 3.000,00 encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da infração constatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do PROCON, ao aplicar sanções administrativas, insere-se no exercício do poder de polícia, sendo legítima quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e a legalidade do procedimento, conforme disposto nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n. 2.181/1997.

4. O controle jurisdicional sobre o processo administrativo limita-se à legalidade do ato e à observância do devido processo legal, sendo vedada a reavaliação do mérito da decisão administrativa, salvo quando houver flagrante desproporcionalidade na sanção.

5. Embora o processo administrativo tenha transcorrido regularmente, a multa imposta de R$ 21.000,00 mostra-se desproporcional frente à infração apurada — cobrança indevida no valor de R$ 32,27 — sem demonstração objetiva da vantagem auferida ou da condição econômica do infrator, contrariando os critérios do art. 57 do CDC.

6. A redução judicial da multa para R$ 3.000,00 é medida compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerando a natureza da infração e a ausência de reincidência, conforme precedentes desta Corte.

7. Não há nulidade no processo administrativo, tampouco extrapolação do Poder Judiciário ao revisar o valor da sanção, quando
esta
se mostra desarrazoada e sem fundamentação suficiente quanto ao quantum arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando verificada desproporcionalidade em face da infração e ausência de fundamentação adequada quanto ao quantum.

2. A multa administrativa, para ser válida, deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, conforme art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A revisão judicial do valor da multa não viola o princípio da separação dos poderes quando visa assegurar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC,
arts
. 56, I, e 57; Decreto n. 2.181/1997, art. 18; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1031007-91.2017.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12.09.2022, DJE 17.09.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1035282-83.2017.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 06.09.2022, DJE 16.09.2022; TJMT, Apelação Cível n. 0004664-27.2010.8.11.0007, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29.07.2019, DJE 05.08.2019.

(N.U 1000981-67.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO QUANTUM PENALIZATÓRIO EM CASOS EXCEPCIONAIS – EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DA RELATORIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente se prestam ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2 - A alegada divergência entre julgados proferidos em contextos semelhantes não caracteriza, por si só, vício sanável por meio de embargos de declaração, sobretudo quando a decisão embargada se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos específicos do caso concreto.

3 - A relatoria, revendo posicionamento anteriormente adotado, passou a admitir, em hipóteses excepcionais, a revisão judicial do valor de penalidades administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor, quando configurada flagrante desproporcionalidade ou irrazoabilidade, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e justiça material.

4 - O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, sendo suficiente que a matéria tenha sido implicitamente enfrentada.

5 - Embargos de declaração rejeitados. (N.U 1001433-28.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Assim, conclui-se que as multas ora analisadas foram aplicadas de acordo com os critérios legais, sem caráter confiscatório, razão pela qual a sentença impugnada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por derradeiro, em relação aos honorários advocatícios, acompanho o Eminente Desembargador Relator.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
1
9
DE
MAIO
DE 2025
(PLENÁRIO VIRTUAL):

JULGAMENTO ADIADO PARA A SESSÃO HÍBRIDA DO DIA
03
/0
6
/2025, ÀS 14H, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO
1
º VOGAL, EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
.

SESSÃO DE 03 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O VISTA
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal nº 1017551-64.2023.8.11.0041, em desfavor da empresa
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, visando ao recebimento de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, consubstanciada nas Certidões de Dívida Ativa
nº’s
2023211214, 2023211210, 2023211501, 2023211516, 2023211246, extraídas dos processos administrativos n. 51001002170025029, 51001001180011414, 51001001190003651, 51001001190008083 e 51001006180009086, no valor R$ 497.790,06 (quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e noventa reais e seis centavos).

Citada, a empresa opôs Embargos à Execução Fiscal, alegando, em síntese: (i) a nulidade das CDAs por ausência de fundamentação legal e fática; (
ii
) a inexistência de infração administrativa apta a justificar a imposição de penalidade; (
iii
) a nulidade dos processos administrativos por adoção indevida da responsabilidade objetiva e por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa; (
iv
) a desproporcionalidade das multas fixadas; e (v) a ocorrência de bis in idem na fixação de honorários advocatícios, diante da inclusão do percentual do FUNJUS nas CDAs.

O juízo a quo julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a legitimidade e regularidade da CDA e, por consequência, manteve a execução fiscal (Id. 264315256).

O relator DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR votou para conceder parcial provimento ao recurso de apelação, no sentido de tão somente determinar a redução da multa para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo o ônus sucumbencial.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Passo à análise do recurso de apelação.

Inicialmente, constata-se que as Certidões de Dívida Ativa em questão atendem aos requisitos formais previstos no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, e no artigo 202 do Código Tributário Nacional. Os títulos executivos possuem identificação do sujeito passivo, a origem e natureza do crédito, a fundamentação legal da exigência e a indicação dos processos administrativos dos quais derivam, estando acompanhadas dos respectivos autos sancionadores, o que assegura a possibilidade de contraditório substancial.

No tocante a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova oral requerida, a qual teria por finalidade comprovar a regularidade das condutas adotadas perante os consumidores autuantes nos procedimentos administrativos que ensejaram a lavratura das CDAs executadas.

Não merece acolhimento a alegação.

Conforme se extrai dos autos, restou demonstrado que a ENERGISA teve pleno conhecimento da instauração dos processos administrativos, foi regularmente notificada para apresentar defesa e, de fato, exerceu o contraditório em sede administrativa, apresentando manifestação e documentação pertinente, inclusive histórico de leitura, análises técnicas e justificativas regulatórias quanto à fatura questionada, em cada processo instaurado:

- Daniel Uruguai de Almeida, em razão de as faturas de 02/2017 e 03/2017, no valor total de R$ 1.070,89, não refletirem o consumo real da unidade consumidora n. 6/304380-9;

- Aglae Tania
Gollin
, em razão de a fatura de 06/2018, no valor de R$ 330,17, não refletir o consumo real da unidade consumidora n. 6/221911-1;

-
Angela
Eleonora Catharino, em razão de a fatura de 01/2019, no valor de R$ 714,22, não refletir o consumo real da unidade consumidora n. 6/317326-7;

-
Rudiney
Correa, em razão de as faturas de 06/2018
à
11/2018, no valor total de R$ 3.412,36, não refletir o consumo real da unidade consumidora n. 6/1194370-1;

- Norma Gomes da Silva, em razão de a fatura de 03/2017, no valor de R$ 4.468,14, não refletir o consumo real da unidade consumidora n. 6/758942-7.

Além disso, o juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, expressamente reconheceu que todos os processos administrativos que deram origem às CDAs impugnadas foram instruídos com observância ao devido processo legal, garantindo-se à parte embargante/apelante a oportunidade de manifestação, inclusive com apreciação das razões ofertadas. Assim, não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ademais, o pedido de produção de prova oral visava, em essência, rediscutir a própria conveniência e legalidade das autuações administrativas, matéria cuja análise, em sede judicial, limita-se ao exame da legalidade do ato administrativo, não se estendendo ao mérito discricionário da Administração Pública, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É o entendimento desse e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – VENTILADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO CONSTATADA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico.
Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão.
(...) (N.U 1013886-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 22/03/2021)

Portanto, ausente qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, rejeita-se a preliminar.

Quanto à legalidade da penalidade imposta, observa-se que as sanções administrativas foram aplicadas em razão de práticas reputadas lesivas ao direito do consumidor, consistentes, em sua maioria, na cobrança por consumo supostamente irregular ou em divergências quanto à aferição e substituição de medidores, sem observância das garantias previstas no ordenamento. Tais condutas se amoldam ao disposto no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê, expressamente, a aplicação de multas administrativas em casos de violação aos deveres legais e contratuais impostos aos fornecedores de serviços.

No âmbito do processo administrativo, a documentação constante nos autos revela que a empresa foi notificada das infrações, apresentou defesa escrita e teve decisão fundamentada proferida pela autoridade competente, a qual, inclusive, indicou a legislação violada e as razões da condenação, não se constatando qualquer mácula aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório.

Quanto à alegação de nulidade pela suposta adoção indevida da responsabilidade objetiva, é de se rejeitar. Na seara do direito administrativo sancionador em matéria de consumo, o entendimento consolidado, inclusive neste egrégio Tribunal de Justiça, é no sentido de que o PROCON, ao exercer o seu poder de polícia, pode aplicar sanções com base na responsabilidade objetiva do fornecedor, com fundamento no artigo 14 do CDC. Não se trata de responsabilidade civil por danos, mas de responsabilidade administrativa protetiva, voltada à tutela do interesse público primário e da coletividade de consumidores.

Em relação à motivação dos atos administrativos, verifica-se que os fundamentos apresentados pelo PROCON estão devidamente indicados nas decisões sancionatórias constantes nos autos administrativos, que descrevem a conduta considerada infratora, sua tipificação legal e os critérios que levaram à fixação da multa. Não se exige, para tanto, extensa análise técnica, bastando a exposição clara dos elementos essenciais, o que se verifica no presente caso.

No que se refere à dosimetria da penalidade, observa-se que o valor das multas foi arbitrado com observância ao artigo 57 do CDC e aos artigos 24 e 28 do Decreto nº 2.181/97. A autoridade administrativa levou em consideração a gravidade da infração, a eventual vantagem obtida e a capacidade econômica da empresa, a qual, como é notório, detém relevante porte financeiro e atuação em todo o território estadual. A ausência de planilha de custos ou demonstrações contábeis por parte da autuada permite, inclusive, o arbitramento por presunção, conforme previsto na legislação aplicável.

Assim, embora a parte recorrente insista na desproporcionalidade das multas – algumas superiores ao valor da fatura questionada – tal argumento não se sustenta, especialmente considerando o caráter sancionador e pedagógico da penalidade administrativa. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a multa não visa apenas reparar danos, mas prevenir condutas lesivas, desestimular reincidências e proteger os interesses dos consumidores.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
( CDC
) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário.
Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos)
salários mínimos
, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico”. (TJ-MT - APL: 00284568320148110002
MT ,
Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

Por fim, no que tange à alegação de bis in idem decorrente da cobrança de honorários sucumbenciais cumulados com o percentual do FUNJUS, tal tese não merece prosperar. Conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte, o valor destinado ao FUNJUS, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 111/2002, refere-se a honorários administrativos devidos pela inscrição em dívida ativa, enquanto os honorários fixados judicialmente se referem à verba de sucumbência, com natureza distinta. Não há, portanto, duplicidade indevida.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Energisa, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e reconheceu a validade da CDA no valor de R$ 497.790,06.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em mais 1% (um por cento), totalizando 9% sobre o valor da execução fiscal, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto proferido e adiro ao voto de vossa Excelência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025